Tribunal: TJPA
Processo: 0120062-19.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120062-19.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVER VENDAS LTDA., PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: JADIRENE DOS SANTOS SANTOS, ANIZIO SANTIAGO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO ILÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Viver Vendas Ltda. e Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão por culpa exclusiva das rés, condenando-as à restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, bem como ao pagamento de lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual imputável às rés; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral ou com retenções contratuais; (iii) determinar se a comissão de corretagem deve ser restituída; e (iv) verificar se é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, bem como se há quitação do crédito em razão de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a alegação de quitação do crédito, pois a extinção da obrigação exige prova inequívoca da satisfação integral, inexistente no caso, especialmente diante da iliquidez da condenação e da pendência de definição do quantum debeatur.

4.

Aplica-se o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 para admitir o prosseguimento da ação de quantia ilíquida, ainda que a parte esteja em recuperação judicial.

5.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as rés integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, inclusive quanto à comissão de corretagem.

6.

Reconhece-se o inadimplemento das rés pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, caracterizando mora contratual apta a ensejar a rescisão por culpa exclusiva das fornecedoras.

7.

Determina-se a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ, afastando cláusulas contratuais de retenção quando a resolução decorre de culpa da vendedora.

8.

Inclui-se a comissão de corretagem na restituição, por constituir despesa vinculada ao negócio jurídico frustrado em razão do inadimplemento das rés.

9.

Reconhece-se a presunção de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, e admite-se sua fixação em percentual sobre o valor do bem.

10.

Mantém-se o percentual de 0,5% ao mês fixado na sentença por se mostrar adequado e compatível com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação que envolve condenação ilíquida não se extingue pela alegação de quitação em recuperação judicial sem prova inequívoca do adimplemento integral. 2. A construtora responde solidariamente pela restituição de todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive comissão de corretagem, quando há resolução contratual por sua culpa. 3. O atraso na entrega de imóvel enseja restituição integral dos valores pagos, afastadas cláusulas de retenção contratual. 4. Os lucros cessantes são presumidos no atraso da entrega de imóvel, podendo ser fixados em percentual sobre o valor do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475 e 476; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 924, II, e 933; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJPA, Apelação Cível nº 0035959-50.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 01.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0621666-55.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0828131-62.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0083076-66.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
VIVER VENDAS LTDA. e PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ANÍZIO SANTIAGO SANTOS e JADIRENE DOS SANTOS SOUZA.

A decisão recorrida, inicialmente lançada sob o id nº 16996147 e posteriormente integrada pelos Embargos de Declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (a) confirmar a tutela antecipada; (b) declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés; (c) condenar as demandadas à restituição integral dos valores pagos, de uma só vez, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação; (d) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, referente ao período de atraso (abril de 2014 a junho de 2015); (e) reconhecer sucumbência recíproca, fixando custas na proporção de 30% para os autores e 70% para as rés, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na mesma proporção.

Em sede de embargos declaratórios, o magistrado de origem sanou omissão para afastar a prescrição trienal arguida pelas rés, reconhecendo a incidência do prazo prescricional decenal, por se tratar de pretensão fundada em responsabilidade contratual decorrente de rescisão por inadimplemento.

Em suas razões recursais (id nº 16996150), as apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminar de ilegitimidade passiva quanto à restituição da comissão de corretagem, sob o argumento de que tal verba foi paga diretamente a terceiros (corretores), não integrando seu patrimônio; (ii) validade da cobrança da comissão de corretagem, com fundamento no art. 722 do Código Civil e em precedentes do STJ, inexistindo direito à restituição; (iii) necessidade de observância do pacta sunt servanda, defendendo que a devolução dos valores deve ocorrer nos termos contratuais, com retenção de percentuais relativos a despesas administrativas e tributárias; (iv) inexistência de culpa das apelantes pela rescisão contratual, alegando inadimplemento dos próprios adquirentes, invocando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC); (v) improcedência da condenação em lucros cessantes, por ausência dos requisitos da responsabilidade civil; e, ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando especialmente a restituição da corretagem e a devolução integral dos valores pagos.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id nº 16996157), nas quais defendem a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) ocorrência de inadimplemento contratual por parte das rés, em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) aplicação da Súmula 543 do STJ, impondo a restituição integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva da construtora; (iii) legitimidade das apelantes para responder pela devolução dos valores, inclusive da comissão de corretagem; (iv) configuração da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC; e (v) correção da condenação em lucros cessantes, diante do prejuízo decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel no período de atraso, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso .

Posteriormente, as apelantes apresentaram petição superveniente sob o id nº 24154882, alegando que o crédito dos autores teria sido quitado nos termos do plano de recuperação judicial das rés, mediante conversão do crédito em ações da Viver Incorporadora e Construtora S/A, requerendo, por isso, a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Em razão da alegação de fato superveniente, foi determinada a intimação dos apelados para manifestação, nos termos do art. 933 do CPC, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Preliminares

Inicialmente, examino a alegação superveniente formulada pelas apelantes na petição de id nº 24154882, na qual sustentam que o crédito dos apelados teria sido quitado no âmbito do plano de recuperação judicial, mediante conversão em ações da Viver Incorporadora e Construtora S/A, requerendo a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Foram juntados documentos aos ids nº 24154883 e 24154884.

Em razão da natureza superveniente da alegação, foi proferido despacho ao id nº 35630829, determinando a intimação dos apelados ANÍZIO SANTIAGO SANTOS e JADIRENE DOS SANTOS SOUZA para manifestação, nos termos do art. 933 do CPC. Certificou-se, ao id nº 36061240, o decurso do prazo sem manifestação das partes apeladas.

A ausência de manifestação, contudo, não importa reconhecimento automático da quitação. A extinção da obrigação exige prova segura da satisfação integral do crédito, o que, no caso, não se verifica. A condenação impugnada ainda é ilíquida e se encontra sob exame recursal, discutindo-se, inclusive, a própria extensão das verbas devidas. Não se mostra juridicamente possível declarar quitado crédito cujo valor definitivo ainda não foi apurado.

A própria petição das apelantes parte da premissa de que o crédito teria sido submetido ao plano de recuperação judicial, mas não demonstra, de modo inequívoco, que a obrigação objeto destes autos — ainda pendente de confirmação, reforma ou delimitação por este Tribunal — tenha sido integralmente satisfeita em relação a ambos os autores e nos exatos limites do título judicial que vier a se formar.

A questão se resolve à luz do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual terá prosseguimento no juízo em que estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. O precedente colacionado nos autos, relativo ao julgamento do Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação nº 0035959-50.2014.8.14.0301, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado em 01/12/2020, enfrentou situação análoga envolvendo recuperação judicial e atraso de obra, assentando que a ação indenizatória e de devolução de valores, enquanto pendente de definição do quantum debeatur, não deve ser paralisada ou extinta por submissão imediata ao juízo universal. Naquele precedente, consignou-se expressamente que, em razão da “iliquidez da condenação pela interposição de recurso”, deveria ser indeferido o pedido formulado pelas empresas recuperandas.

No mesmo sentido, cito este precedente — TJPA, Apelação Cível nº 0621666-55.2016.8.14.0301, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/06/2025 — tratou da impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento de tutela antecipada durante a recuperação judicial, mas preservou a apreciação da pretensão indenizatória, reconhecendo, inclusive, a subsistência dos lucros cessantes presumidos em razão do atraso na entrega do imóvel. A ementa consignou: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.”

Assim, rejeito a preliminar superveniente de quitação/extinção do feito, sem prejuízo de que eventual discussão relativa à habilitação, forma de pagamento ou satisfação do crédito seja examinada no momento próprio, após a formação definitiva do título e apuração do valor devido.

As apelantes também suscitam ilegitimidade passiva quanto à restituição da comissão de corretagem
, sob o argumento de que tal verba teria sido paga diretamente a terceiros. A preliminar não prospera.

A pretensão deduzida pelos autores não se limita à repetição autônoma da comissão de corretagem por abusividade originária da cobrança. A restituição foi deferida como consequência da resolução contratual por inadimplemento imputado às fornecedoras, em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária. Nessa perspectiva, a comissão de corretagem compõe o conjunto de valores despendidos pelos consumidores para viabilizar negócio jurídico posteriormente frustrado por culpa da cadeia de fornecimento.

O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, notadamente nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º. A jurisprudência do TJPA indicada nos autos segue a mesma orientação. Na Apelação Cível nº 0083076-66.2016.8.14.0301, Relator Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, constou da ementa: “A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva ad causam para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais”, bem como que a fornecedora que integra direta ou indiretamente a cadeia de fornecimento é solidariamente responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se houve inadimplemento contratual imputável às rés; (ii) se a restituição dos valores pagos deve ser integral ou submetida às retenções contratuais; (iii) se deve ser restituída a comissão de corretagem; e (iv) se subsiste a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores adquiriram unidade autônoma nº 606, localizada no 6º andar do Edifício Pará 2B – Summer, integrante do empreendimento Total Life Club Home, mediante instrumento particular de compromisso de venda e compra. A própria narrativa recursal registra que o objeto da demanda é a rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais, decorrente do atraso na entrega da unidade.

A sentença reconheceu que o imóvel deveria ter sido entregue em abril de 2014, mas somente houve registro da Carta de Habitação — Habite-se — em junho de 2015, circunstância que caracterizou a mora das rés e justificou a rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas. As contrarrazões, por sua vez, destacam que a mora contratual foi reconhecida porque o imóvel não foi disponibilizado aos consumidores na data aprazada, mesmo considerado o prazo de tolerância.

Pois bem, não procede a alegação das apelantes de que a rescisão decorreu de mera desistência dos compradores
. A causa determinante do desfazimento reconhecida na origem foi o atraso injustificado na entrega do empreendimento. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a resolução do contrato, sem prejuízo da reparação cabível.

Reconhecida a culpa das fornecedoras, correta a determinação de restituição integral dos valores pagos, de uma só vez. A Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador quando a culpa for exclusiva do promitente vendedor/construtor. Por conseguinte, não incidem as cláusulas contratuais de retenção invocadas pelas apelantes, pois tais disposições têm pertinência nos casos em que o desfazimento decorre de iniciativa ou inadimplemento do comprador, e não quando a resolução resulta da mora da própria fornecedora.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2.
Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais
” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0828131-62.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-09-09). Grifei.

Quanto à comissão de corretagem
, igualmente deve ser mantida a sentença. A decisão de embargos declaratórios de id nº 16996148 afastou a prescrição trienal, aplicando o prazo decenal por se tratar de pretensão restituitória decorrente da resolução contratual por atraso na entrega do imóvel, e não de demanda fundada apenas na abusividade originária da cobrança. A distinção é relevante: o Tema 938/STJ, invocado pelas apelantes, versa sobre a validade da transferência da comissão de corretagem ao comprador e sobre a prescrição da pretensão de restituição fundada na abusividade da cobrança; aqui, entretanto, a restituição decorre do desfazimento do contrato por inadimplemento das rés.

Mantida a resolução por culpa das fornecedoras, devem ser restituídos os valores desembolsados pelos consumidores para a formação do negócio frustrado.

No tocante aos lucros cessantes
, a sentença também deve ser preservada.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta impede o comprador de usar, fruir ou explorar economicamente o bem no período em que dele foi indevidamente privado. Daí porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme precedentes expressamente indicados, reconhece a presunção do prejuízo em casos dessa natureza. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes.

3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0083076-66.2016.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-27). Grifei.

Também no julgamento da Apelação Cível nº 0621666-55.2016.8.14.0301, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/06/2025, restou fixada a tese de que “a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de imóvel é devida de forma presumida, sendo admissível a fixação em percentual sobre o valor do bem”.

No caso concreto, a sentença fixou os lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, pelo período compreendido entre abril de 2014 e junho de 2015, data do registro da Carta de Habitação. O parâmetro é moderado, compatível com a orientação jurisprudencial indicada e adequado à extensão temporal da mora reconhecida. Não há, portanto, fundamento para afastar ou reduzir a condenação.

Por fim, para evitar qualquer omissão, registro que a sentença não impôs condenação por dano moral. Embora a petição inicial tenha formulado pedido indenizatório dessa natureza, o dispositivo sentencial julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a tutela antecipada, declarar a rescisão contratual por culpa das rés, determinar a restituição integral dos valores pagos e condenar ao pagamento de lucros cessantes, além dos ônus sucumbenciais. Não houve recurso dos autores para ampliação da condenação, tampouco capítulo recursal útil das rés sobre dano moral. Assim, a matéria não integra a devolutividade recursal.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 12% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026